Tribunal: STF
Processo: AI 167580
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA CONTRA
ACÓRDÃO  DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO
ESPECIAL.  ALEGADO  VÍCIO  DE  NULIDADE  CONSISTENTE  NA  AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          O  acórdão  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  apreciou a
questão   jurídica   discutida  nos   autos,   afastando   a  alegada
contrariedade aos dispositivos legais e o dissidio jurisprudencial em
que se baseou a petição de interposição do recurso especial.
          O  fato de a  decisão haver-se reportado as razoes expostas
no  julgado de segundo  grau, para refutar os argumentos apresentados
pelo  recorrente, não autoriza  a afirmativa no  sentido de que teria
sido  afrontado o disposto no art. 93, inc. IX, da Lei Fundamental. O
que  a  Constituição exige  e  que a  decisão  esteja suficientemente
fundamentada, e isso, sem duvida, ocorre na hipótese.
          Agravo regimental improvido.